Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FATOR DE REDUÇÃO DA PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o iter criminis necessário para a consumação do crime de furto exigia de o acusado entrar no estabelecimento, após arrombar a porta, pegar a bicicleta, e sair com o bem. Desse trajeto, faltou apenas o último ato, tendo em vista que nele foi interrompido quando já se encontrava com metade do bem do lado de fora do estabelecimento, o que deixou a consumação muito próxima. Assim, correta a redução da pena, pela tentativa, no patamar mínimo de 1/3.
2. Recurso conhecido e improvido.